Tribunal: TJMT
Processo: 1021514-90.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-12-06
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA APELAÇÃO CÍVEL No 1021514-90.2017.8.11.0041
RECORRENTE: KAVO DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
RECORRIDO: ANTONIO JOSÉ DIAS
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por KAVO DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, desproveu ambos os recursos, nos termos da seguinte ementa (id. 88278968):
“RECURSOS DE APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – DANOS MORAIS E MATERIAIS – AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL E ILICITUDE - LUCROS CESSANTES - NÃO COMPROVADOS – HONORÁRIOS – MAJORAÇÃO – NÃO CABIMENTO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.
Sergio Cavaliere Filho leciona que “(...) a obrigação de indenizar só ocorre quando alguém pratica ato ilícito e causa dano a outrem. O art. 927 do Código Civil é expresso nesse sentido: 'Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica abrigado a repará-lo." E o art. 186, por sua vez, fala em violar direito e causar dano.” (Cavalieri Filho, Sergio. Programa de Responsabilidade Civil - 11. ed.- São Paulo: Atlas, 2014 – pg. 34) (Destaquei)
A jurisprudência do STJ não admite a indenização de lucros cessantes sem comprovação, rejeitando os lucros hipotéticos, remotos ou presumidos.
O valor arbitrado a título de honorários advocatícios, não encontra-se desproporcional, eis que foram observados os moldes do artigo 85, § 8°, do CPC/15”. (TJMT – PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - RAC n 1021514-90.2017.8.11.0041, Relator (a): SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, j. 25/05/2021).
Os embargos de declaração foram rejeitados. (id. 99591493) .
A parte recorrente alega violação aos artigos 85, § 2o, do Código Processo Civil, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que os honorários devem ser arbitrados no presente caso entre 10% e 20%, sobre o valor atualizado da causa ou do proveito econômico obtido.
Aduz que: “(...)Voltando para o caso concreto, veja-se que a forma com que arbitrada a honorária em favor dos advogados da KaVo também redunda em uma evidente violação ao princípio da isonomia, ou igualdade. Ora, caso fossem os pedidos da Recorrente julgados improcedentes, por certo que os procuradores de Antônio José fariam jus à verba honorária fixada em, no mínimo, 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. Portanto, não há que se falar em exorbitância ou desproporcionalidade no arbitramento de honorários”.
Recurso tempestivo (id. 105625469).
Contrarrazões (id. 108946492).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
A parte recorrente alega violação aos artigos 85, § 2o, do CPC, ao argumento de que os honorários devem ser arbitrados no presente caso entre 10% e 20%, sobre o valor atualizado da causa ou do proveito econômico obtido.
O Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos, afetou os paradigmas REsp 1.812.301/SC e no 1.822.171/SC (Tema 1.046), cuja controvérsia refere-se à possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade, nos termos do art. 85, §§ 2o e 8o, do Código de Processo Civil de 2015.
Com efeito, embora não haja a determinação de suspensão nacional dos processos que abordem a questão, com a finalidade de possibilitar a criação de mecanismo que oportunize às instâncias de origem o juízo de retratação, na forma do art. 1040 e seguintes do CPC, o Superior Tribunal de Justiça decidiu:
“Dessa forma, impõe-se a devolução dos autos ao eg. Tribunal de Origem para que seja observada a sistemática prevista nos arts. 1.040 e 1.041 do CPC/2015, conforme determinação prevista no art. 256-L do Regimento Interno desta Corte Superior, que assim dispõe: Art. 256-L. Publicada a decisão de afetação, os demais recursos especiais em tramitação no STJ fundados em idêntica questão de direito: I - se já distribuídos, serão devolvidos ao Tribunal de origem, para nele permanecerem suspensos, por meio de decisão fundamentada do relator; II - se ainda não distribuídos, serão devolvidos ao Tribunal de origem por decisão fundamentada do Presidente do STJ”. (AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1679758 – MT, Decisão Monocrática, Relator Ministro MARCO BUZZI, 26/06/2020)”.
O referido entendimento já foi adotado em diversos outros recursos naquela Corte, v.g., REsp 1866216 - SP, de relatoria da Ministra Nancy Andrigui, publicada em 20/05/2020; REsp 1853985 - RS, de relatoria da Ministra Nancy Andrigui, publicada em 15/05/2020; REsp 1852996 - SC, de relatoria do Ministro Ricardo Villas Boas Cuêva, publicada em 05/05/2020; REsp 1863887 - SP, de relatoria do Ministro Ricardo Villas Boas Cuêva, publicada em 05/05/2020; AREsp 1645369 - MT, de relatoria do Ministro Marco Buzzi.
Ante o exposto, com fundamento no artigo 1.030, III, do CPC, determino o sobrestamento do trâmite deste recurso, até o pronunciamento definitivo do STJ.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça